Tribunal: TJDFT
Processo: 0725364-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725364-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GINA CELIA ALVES DE RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autora, GINA CÉLIA ALVES DE RIBEIRO, contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. O juiz de origem indeferiu a justiça gratuita por entender que “a documentação juntada pela parte autora (ID: 158602593), bem como o resultado da pesquisa realizada por este Juízo (cf. abaixo), comprovam o auferimento de renda mensal (oriunda de vínculos remuneratórios distintos, comprovados pelos respectivos contracheques) e a existência de patrimônio demonstram incompatibilidade com o almejado benefício legal”. Em suas razões recursais (ID 48300343), a recorrente sustenta, em síntese, que necessita do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pois os documentos juntados comprovam que os descontos automáticos dos empréstimos consignados em seu contracheque e debitados em sua conta corrente comprometem quase a integralidade da sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios, não possuindo, assim, condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Acrescenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbro a presença de ambos os requisitos, senão vejamos. Como se sabe, a gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Nesses termos, vislumbro a probabilidade do direito da recorrente, pois os documentos juntados na origem indicam que a autora de fato não possui, no momento, condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sobretudo em razão dos diversos empréstimos contratados, os quais comprometem quase a integralidade de seus rendimentos. Existe, também, na hipótese, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Nesse quadro, deve ser concedido o efeito suspensivo vindicado para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA